Tribunal: TJMT
Processo: 1005289-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005289-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 919.840.411-34 (AGRAVADO), GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3712-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento), deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os descontos mensais em folha e em conta bancária da parte autora, até deliberação posterior ou audiência de conciliação, sem incidência de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão provisória dos descontos contratuais compromete direitos do credor ou configura medida proporcional e adequada à proteção do mínimo existencial do consumidor, nos moldes da Lei n.º 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC/2015, considerando o risco de lesão à dignidade da pessoa humana pela retenção de percentual superior a 64% dos rendimentos líquidos da parte autora.

4. A medida liminar tem natureza precária e visa resguardar o direito fundamental à subsistência, nos termos do art. 1º, III, da CF/1988 e dos arts. 4º e 6º, III, do CDC, sem afastar a exigibilidade do débito, mas suspendendo seus efeitos até regular instrução da causa.

5. A realização de audiência de conciliação, conforme previsto no art. 104-A do CDC, justifica a suspensão temporária dos descontos como medida de equilíbrio processual e funcionalidade do procedimento legal de repactuação.

6. Não há demonstração de risco de dano grave à esfera jurídica do agravante, tampouco de afronta ao ato jurídico perfeito ou ao pacto celebrado, sendo cabível a intervenção judicial em caráter excepcional diante de desequilíbrio contratual superveniente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a suspensão temporária dos descontos referentes a contratos bancários, em sede de tutela de urgência, quando evidenciado estado de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2. A medida não afronta os princípios da legalidade e da autonomia privada, constituindo instrumento legítimo de efetividade da Lei n.º 14.181/2021."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1079932-74.2024.8.11.0041 movida por ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, determinando que às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão suspenda imediatamente todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, até ulterior deliberação deste juízo e/ou deliberação em audiência de conciliação, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada. com efeito, intimem-se as instituições financeiras requeridas para o cumprimento da tutela de urgência deferida nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, assim que tomarem ciência do seu conteúdo, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.

Sustenta o agravante: a manutenção dos efeitos da tutela deferida até o julgamento do final do presente recurso representa elevado risco de danos irreparáveis para o Agravante, afrontando, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como da vedação do enriquecimento sem causa, bis in idem, cerceamento de defesa e razoabilidade. Logo, a forma como deferida a medida liminar está eivada de equívocos graves, posto que deferida de arrepio ao que preceitua a legislação vigente (Lei do Superendividamento 14.181/21), sendo que o eventual prosseguimento da demanda poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, fazendo-se necessária a suspensão.

Acrescenta que: para a concessão da medida extrema adotada pelo MM. Juiz a quo não foi considerado o
periculun in mora
inverso, onde está incluída a grave lesão à ordem pública, consubstanciada pela ofensa às garantias constitucionais do acesso à Justiça, onde deve ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, além do respeito ao ato jurídico perfeito, e, a ofensa literal à Lei 13.097/2015, e ao Código Civil Brasileiro, art. 1.417, 1.419 e 1.421.

Segue dizendo: a decisão liminar determina o afastamento da mora em nítida ofensa ao pacta sunt servada; pois a própria parte autora anuiu e autorizou expressamente o desconto das parcelas, quando, além da assinatura dos contratos, assinou autorização para tanto; Ademais, ainda que o contrato fosse de adesão, haveria vontade voluntariedade emanada pela parte autora, fato que o vincula ao pacto celebrado e as consequências de seu inadimplemento, já que o recorrente, em momento algum, obrigou a parte autora a firmar o contrato em comento, sendo certo que tal somente ocorreu ante seu pedido.

Prequestiona o artigo 5º, inciso V, LIV, LV da Constituição Federal.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância; seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento na forma da lei, e, ao final, seja provido para revogar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 272144870)

Informações. (id. 273540389)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1079932-74.2024.8.11.0041 movida por ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, determinando que às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão suspenda imediatamente todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, até ulterior deliberação deste juízo e/ou deliberação em audiência de conciliação, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada. com efeito, intimem-se as instituições financeiras requeridas para o cumprimento da tutela de urgência deferida nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, assim que tomarem ciência do seu conteúdo, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Da detida análise dos autos, entendo que não assiste razão o Agravante, devendo ser mantida a fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)Pois bem. Reportando-se ao pleito liminar da tutela de urgência referida, bem como toda a documentação instrutória juntada nos autos que instruíram a petição inicial como já dito, sem adentrar ao mérito, até porque emprego aqui um juízo de cognição sumária, de acordo como o caso requer, reputo presentes os requisitos cumulativos dispostos no art. 300 do NCPC, especialmente o periculum in mora, levando em conta que, segundo ressai dos autos, o montante dos empréstimos que está sendo descontado na folha de pagamento e da conta bancária da parte autora, no patamar acima de 64%, certamente está lhe provocando um estado de miserabilidade a ponto de comprometer a subsistência básica tanto da própria parte autora como da sua família.

Pelo menos em tese, o percentual que está sendo cobrado da parte autora pelos empréstimos contratados, não obstante terem sido firmados, ultrapassa os limites do princípio constitucional da dignidade humana, de modo a conduzir a parte autora para uma condição de superendividamento, conforme definição da Lei n.º 14.181/2021, impossibilitando-a de adimplir integralmente as suas dívidas consumeristas, ferindo frontalmente seu mínimo existencial segundo definição prevista no § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural, como é o caso presente.

Não é demais ressaltar, que essa condição de superendividamento, além de comprometer os direitos econômicos do consumidor, viola princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III) e a função social do contrato (art. 421, caput, do Código Civil).

O acolhimento parcial da tutela pretendida deve ser assim deferida uma vez que, em que pese o pleito da parte autora se embasar na limitação dos empréstimos ao patamar de 35% dos seus rendimentos/subsídios líquidos, tenho que o seu deferimento implicaria naquilo que a doutrina denomina de tutela satisfativa que adentraria a discussão do mérito, o que não seria prudente tal enfrentamento na fase atual da presente demanda.

Além disso, esta causa está em fase preliminar no aguardo de realização de audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que a parte consumidora deverá apresentar proposta de plano de pagamento às credoras das dívidas, de modo que este pedido deve ser indeferido a fim de aguardar o ato judicial referido.

Com efeito, sem mais delongas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, pelo que DETERMINO às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada.

COM EFEITO, INTIMEM-SE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REQUERIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NESTA DECISÃO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ASSIM QUE TOMAREM CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.

Tendo em vista que a parte autora é funcionário público do Estado de Mato Grosso, OFICIE-SE ao órgão da fonte pagadora pela SECRETARIA DE ESTADO que administra a folha de pagamento de pessoal para cumprir COM URGÊNCIA a presente decisão mediante a suspensão de todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo diretamente em folha de pagamento oriundo de contrato firmado entre a parte autora e as instituições financeiras requeridas. (id. 179451086 – autos originários)

Deste modo, esclarece-se que a decisão agravada não ultrapassou os limites da cognição sumária própria da fase inicial, tampouco impôs restrição desproporcional à parte agravante. Ao contrário, a medida tem natureza provisória e precária, voltada à proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado, até que se possa realizar audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.º 14.181/2021.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo, a medida visa evitar a perpetuação de situação de miserabilidade decorrente da retenção de mais de 78% dos rendimentos líquidos da parte autora por múltiplos contratos de empréstimo, o que, ao menos em análise perfunctória, compromete sua dignidade e subsistência familiar, afrontando os princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III da Constituição Federal).

Deve-se observar, ainda, que a limitação ao patamar de 35% da renda líquida foi indeferida de plano, e a suspensão dos descontos foi condicionada à ulterior deliberação em audiência conciliatória, cuja realização é etapa obrigatória do rito especial da repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC.

Nesse contexto, mostra-se prudente manter a eficácia da medida deferida até que se instaure contraditório pleno e se permita a efetiva apuração das condições econômicas da parte autora, a boa-fé na contratação e a exequibilidade de eventual plano de pagamento.

Ressalta-se, por oportuno, que o deferimento da tutela de urgência não constitui julgamento antecipado do mérito, tampouco acarreta prejuízo irreparável ao agravante, pois a exigibilidade dos débitos não foi afastada em definitivo, estando apenas suspensa até deliberação futura em sede conciliatória ou judicial.

Com base nisso, entendo que a medida adotada pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo legal, apresenta razoabilidade e preserva o equilíbrio processual, motivo pelo qual deve ser mantida.

De igual modo, a alegação de que a medida afronta os princípios do ato jurídico perfeito e do pacta sunt servanda não se sustenta, uma vez que a função social do contrato, somada à necessidade de proteção à dignidade do consumidor, justifica, em caráter excepcional e temporário, a intervenção judicial nos seus efeitos, sobretudo diante do desequilíbrio contratual superveniente.

Ademais, como analisado na liminar, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrada, neste juízo preliminar, a probabilidade do direito perseguido e nem o risco de dano em caso de manutenção da decisão, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja preservada a eficácia da decisão agravada, resguardando-se o interesse público envolvido na proteção de consumidores superendividados e permitindo a regular tramitação do procedimento de repactuação com as garantias previstas na Lei n.º 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025